Tribunal: CARF
Processo: 14751.000237/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000237/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ENTEL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/01/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – elaboração, por parte de empresa cedente de mão-de-obra, da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) sem
distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.36-38):
A autuada prestou vários serviços na área de telecomunicações durante o período
fiscalizado, sofrendo, inclusive, a retenção de 11%, da Lei 9.711/98, incidentes sobre o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000237/2008-78
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000237/2008-78

valor das notas fiscais emitidas. No período de 06/2001 a 12/2001, e 06/2002, os
serviços foram prestados à TELEMAR — Telecomunicações da Paraiba S/A, CNPJ
08.827.313/0001-20, no período de 04/2003 a 01/2005, à ARM Engenharia Ltda, CNPJ
05.420.933/0001-51
Entretanto, a autuada deixou de elaborar GFIPs individualizadas para cada tomador de
serviços. Em geral, as GFIP's foram entregues, nos respectivos períodos, com o código
de recolhimento 155 e a própria empresa fiscalizada como tomadora dos seus
serviços prestados, quando o correto seria individualizar numa GFIP, com código
de recolhimento 150 e por tomador de serviços, os fatos geradores e demais
informações vinculados aos serviços prestados.

Ciência do auto de infração no dia 31/03/2008, conforme recibo (e-fl. 02)

Impugnação (e-fls.208-212) na qual a autuada alega que apresenta GFIP no prazo
de defesa, tornando o auto sem efeito.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 226-234. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADENCIA QUWQÚENAL.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, são inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91,pelo que se aplica 0 art. 173 do CTN.
A possibilidade de efetuar lançamento por descumprimento de obrigação acessória
extingui-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados nos termos do art. 173,
do CTN.
Foram desconsideradas, nessa autuação, as infrações descritas pelo autuante até a
competência 11/2002.
PREVIDENCIARIO. AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. FALTA NÃO SANADA
Para a atenuação ou relevação da multa imputada, é imprescindível a correção da falta
incorrida.

Ciência do acórdão em 17/11/2008, conforme AR (e-fl. 238)

Recurso Voluntário (e-fls. 240-241) apresentado em 26/12/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência;
 Confisco

É o relatório.
Voto
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.748 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000237/2008-78

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
De acordo com o aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl. 238), a
ciência do acórdão foi em 17/11/2008. O recurso voluntário, de acordo com protocolo (e-fl. 240)
foi apresentado somente em 26/12/2008, portanto intempestivamente, por força do art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Despacho constatando a intempestividade a e-fl. 254.
Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital